Tribunal: TJMT
Processo: 1022215-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022215-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), NESTOR KONRATH SILVA - CPF: 973.586.901-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVAM ZARK - CPF: 550.774.711-34 (VÍTIMA), ARMANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 901.885.781-53 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

IMPOSSIBILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE
PELA
REINCIDÊNCIA

E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2 “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que adequadas fossem, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4
. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

5
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr.
Dario Pereira dos Santos
em favor de
NESTOR KONRATH SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Ro
sário Oeste
(MT)
,
nos autos da Ação Penal n
.
100
1187-44.2023.8.11.0032
,
que
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva
.

Em
suas razões
o
impetrante
informa
que o paciente foi detido

e
m suposta
prática dos
delitos tipificados nos

art. 121

(homicídio
– FATO 01
) e art. 121,
caput
c/c
art. 14, inciso II (tentativa de homicídio – FATO 02),
tod
os do Código Penal,

tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

De início, o impetrante
fundamenta que

decisão prolatada pela autoridade coatora está
equivocada
, haja vista
a ausência de embasamento

jurídico e mera alegação de
gravidade abstrata para amparar a
manutenção
da prisão preventiva em desfavor do paciente.

A
lém disso,
alega excesso de prisão amparado no princípio da homogeneidade
, bem como fundamenta que não se verifica qualquer apontamento de fatos novos e contemporâneos q
ue justifique
m
a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
. 2
32545669, 232545670, 232545671, 232545673, 232545674, 232545675 232545677, 232545679, 232545680, 232545683,
232545685, 232545689, 232545691, 232545694, 232545695 e 232545696.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 23
2825198
);

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id. 23
6341191
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça A
na Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pela denegação da ordem
e, de ofício, reanalise a necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva
(Id. 2
40777657
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

determinou

a manutenção da
prisão em preventiva
do paciente
NESTOR KONRATH SILVA
, ante à suposta prática
dos delitos tipificados nos
art. 121 (homicídio – FATO 01) e art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio – FATO 02), todos do Código Penal
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

“A manutenção da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, notadamente quando o decreto preventivo não guarda similitude com a prisão pena, bem como porque foi devidamente fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, assim como em elementos concretos que demonstram o perigo à ordem pública,
revelada pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, a primeira consubstanciada no
modus operandi
empregado para sua execução, pois o autuado supostamente desferiu golpes de “facão” contra ambas as vítimas, bem como diante da reiteração delitiva
, uma vez que o denunciado é contumaz na prática criminosa, pois responde às ações penais de n° 17778-33.2019.811.0002; 1000708- 80.2020.8.11.0024; 0003637-40.2019.8.11.0024, bem como cumpre pena no executivo n° 0018673- 15.2012.811.0042
.

(...)
.

Ademais,
após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente nenhum fato ou documento novo
–
que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva – veio aos autos
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.”
(Id. 232545691) (grifos meus).

O impetrante alega fragilidade na fundamentação, eis que a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para manutenção da prisão, bem como que na hipótese dos autos inexiste risco
à
ordem pública, asseverando a desproporcionalidade da medida.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que em razão de uma mera batida entre seus veículos o paciente entrou em uma discussão com a
vítima Armando José de Almeida
, que teria chegado às vias de fato, o paciente teria saído do local, indo até o seu veículo, onde ser armou com um facão, retornou ao local para desferir os golpes na vítima, acertando seu tórax e cabeça. Após desferir golpes contra
Armando
, o paciente avançou contra a vítima
Geovam

Zark
, atingindo sua cabeça, razão pela qual a vítima correu do local, fazendo com que o paciente não consumasse o intento.

Nesse contesto, destaca-se que a vítima
Armando
veio a falecer em decorrência dos golpes desferidos pelo paciente e a vítima
Geovam
ficou ferid
a
, o que demonstra que o paciente possui pouco apreço pela vida alheia, agravado pela motivação aparentemente banal, o que evidenciaria a gravidade concreta do delito.

Por outro lado, a autoridade de 1o Grau fundamentou sua decisão não apenas na gravidade dos fatos, mas também na evidente periculosidade do indivíduo.
Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário,
verifico que referente ao paciente
NESTOR KONRATH SILVA
(CPF n. 973.586.901-25), além da ação penal originária, registra junto ao Sistema SEEU o executivo de pena n. 0018673-15.2012.8.11.0042 (cumprindo pena em regime semiaberto) e no PJE 1o grau a Ação Penal n. 0003637-40.2019.8.11.0024 (roubo majorado
c
.
c
.
corrupção de menor).

Nesse sentido, fica demonstra
da
a reincidência, o que culmina, nesse momento, na imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesses termos, afere-se que a autoridade coatora reconhece os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, eis que a prisão se mostra imprescindível
(periculum
libertatis
),
pois conforme narrado trata-se de crime cuja gravidade restou concretamente fundamentada, salientando o falecimento de uma das vítimas, e demonstrada
a
periculosidade e o risco de reincidência.

Nesse contexto, em ocasião análoga este Sodalício apresentou entendimento no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO MODUS OPERANDI – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇA NÃO COMPROVADA – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
. Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”. (
AgRg
no HC n. 142.263/MG).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (EO n.o 42 da TCCR/TJMT).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar, “faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho” que estejam “sob sua guarda” (HC 485.740/SP; HC no 597.345/SP). (N.U 1021212-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/20
24
,
Publicado
no DJE 19/09/20
24
)

(grifos meus)

Portanto, entendo que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime
,
como motivo fútil (em razão de desentendimentos por acidente de trânsito), meio cruel (vários golpes de arma branca em região vital, qual seja, cabeça e tórax) e o risco de reiteração delitiva demonstrado pela vida pregressa do paciente, o que evidencia sua periculosidade social.

Ademais, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
periculum
libertatis
,
este que consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi”
na execução do crime
e o
risco de reincidência
.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 08/03/
2024
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Nestor
Konrath
Silva
mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024